Tribunal: TJDFT
Processo: 0707991-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707991-91.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA PENHA VIEIRA NOGUEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Esclareçam os apelantes se o pedido de concessão da gratuidade de justiça está sendo pleiteado por ambos ou apenas em favor de Maria da Penha Vieira Nogueira. Sem prejuízo, ficam intimados para, no prazo de cinco (5) dias, comprovarem os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, bem como trazer a declaração de hipossuficiência – no caso do apelante Marconi Medeiros –, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Por fim, registre-se que, em que pese ser admissível a concessão da gratuidade de justiça a qualquer tempo e grau de jurisdição, esta só passa a surtir efeito a partir do deferimento, não retroagindo para afastar a condenação imposta pela sentença Publique-se. Brasília, DF, em 15 de dezembro de 2022 00:21:59. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator